Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004759-75.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO - CPF: 041.786.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (TERCEIRO INTERESSADO), 4a VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMP
ETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1.

Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2.

Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA daquela comarca, nos autos da Ação de Auxílio-Doença c/c conversão em Auxílio-Acidente n. 1000424-29.2020.8.11.0008, movida por Bruno José Duarte Brandão contra o INSS.

Sustenta a Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados (art. 5o, II da Lei n. 12.153/2009) a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos (art. 2o).

Cita o Enunciado n. 08 do FONAJE e o entendimento firmado pelo STJ, no REsp n. 1.854.788-MT, em decisão monocrática, quanto a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, mencionando o Tem 1053.

Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 80558970).

Admitido o processamento do conflito, foi estabelecido o Juízo Suscitado para o processamento e julgamento das medidas urgentes (id. 80601474).

Não foram prestadas as informações prestadas pelo Juízo Suscitado (id. 85167458).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a inexistência de interesse público na demanda (id. 85428982).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa o presente Conflito acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas em que figure como parte o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, autarquia federal.

Analisando o feito que originou o presente Conflito Negativo de Competência, verifica-se que trata-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho contra o INSS, cujo valor dado à causa foi de
R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Este Sodalício, por meio do IRDR n. 85560/2016, fixou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

A decisão do IRDR acima mencionado, transitada em julgada, foi formalizada por meio do Enunciado no 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial no 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019:

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Todavia, segundo consta do
Informativo n. 0688
, publicado aos 15.03.2021, no último dia 10 de março, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.053, no qual fixou o entendimento segundo o qual não compete o processamento de demandas previdenciárias perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo, por parâmetro, recurso contra decisão proferida por este Tribunal de Justiça (REsp 1.866.015/SP – Rel. Min. Herman Benjamin):

“[...] A fixação da competência da Justiça dos Estados para as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, §1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC n. 1 de 1969 (art. 142). A regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a EC 45/2004.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça baixou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho". E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista".

O STJ já se pronunciou, não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001" (REsp 661.482/PB, Relator p/ Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/02/2009).

O referido art. 20 da Lei n. 10.259/2001, que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o), também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Como isso, se equilibra o direito de acesso à justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário, como nas que decorram de acidente de trabalho.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois o seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

Harmonicamente, o art. 5o, inciso II, da mesma Lei define que podem ser reús no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas".

Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos, para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública" (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20/03/2020). [...]”

Assim, em respeito ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado (4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres) como competente para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021